Tribunal: CARF
Processo: 10218.721233/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721233/2015-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.295 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2020
Recorrente
APAL AGROPECUÁRIA ALIANÇA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Sujeito passivo do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
REGISTRO IMOBILIÁRIO. VALIDADE E EFICÁCIA.
O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que,
por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou
rescindido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, que apurou imposto devido por falta de recolhimento/apuração incorreta do
imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel denominado "Fazenda
Trairão Lote 38 Setor I", cadastrado na RFB, sob o n° 8.108.071-9, com área de 2.900,0 ha,
localizado no Município de São Félix do Xingu – PA, em virtude de: a) Área de Preservação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721233/2015-42
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721233/2015-42

Permanente - APP declarada não comprovada; e b) Valor da Terra Nua – VTN declarado não
comprovado. O VTN foi arbitrado com base no SIPT da RFB para o município.
Em impugnação apresentada, o contribuinte informa que o imóvel foi interditado
para demarcação da terra indígena Menkragnotti.
A DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2010
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO FATO GERADOR
DO ITR.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título. O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio
útil ou a posse de imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro
de cada ano. A definição legal do fato gerador deve ser interpretada abstraindo-se da
validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou
terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos efeitos decorrentes. O registro do
imóvel produz todos os seus efeitos até o seu cancelamento por trânsito em julgado de
Decisão Judicial.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS - DA GLOSA DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se essas matérias
não impugnadas para o ITR/2010, nos termos da legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do Acórdão em 8/7/20 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 30/7/20, que contém, em síntese:
Diz ser incontroverso que está impossibilitada de explorar o imóvel, pois desde a
aquisição não teve acesso à propriedade por pertencer à área demarcada pela União. Cita
jurisprudência e decisão do CARF.
Entende que não pode a declaração, consistente em obrigação acessória, resultar
no imposto exigido. O fato gerador não nasce da declaração.
Aduz que mesmo figurando como proprietária do imóvel, não pode ser assim
considerada para fins de tributação do ITR. Cita o Código Civil, art. 1.228.
Alega que para fins de isenção do ITR quanto às áreas isentas (APP e ARL) basta
a declaração do contribuinte, que só responde pelo imposto em caso de falsidade.
Discorre sobre o conceito de propriedade.
Diz juntar a ata da FUNAI comunicando a interdição da área total do imóvel para
demarcação indígena, bem como a Portaria/PRES no 220, de 6/3/90 que interditou
temporariamente para estudo e apresentação de proposta dos limites da Terra indígena
Menkragnotti. Assim, não ocorreu o fato gerador, pois inexiste propriedade no sentido técnico do
instituto, nem domínio útil ou posse da área.
Requer seja anulado o crédito tributário.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721233/2015-42

É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
MÉRITO
SUJEIÇÃO PASSIVA
Quanto à apuração do ITR, a Lei 9.393, de 19/12/96, assim dispõe:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. (grifo
nosso)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.

Também o Decreto 4.382, de 19/09/02, determina:
Art. 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se for o
caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes necessários à
verificação da autenticidade das informações prestadas.
§ 1o A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita Federal,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por outros meios
previstos na legislação.
§ 2o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que tratam os arts. 50 e 51 (Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
inciso III).
No título definitivo da Iterpa, fl. 29, consta que a aquisição foi por concorrência
pública e que a destinação da área é para implantação de projetos agropecuários.
Na matrícula do imóvel, fls. 30/33, consta que o contribuinte é o proprietário do
imóvel rural em questão, que adquiriu o terreno rural por licitação em 1985.
O Decreto no 98.865/1990, fl. 25, autoriza à Funai a interditar a área indígena
Kayapó nos Municípios de Altamira e São Félix do Xingu, no Estado do Pará. A demarcação
deveria ser concluída em 150 dias.
O Decreto de 19/08/1993 homologa a demarcação da área indígena Menkragnoti,
localizada nos Municípios de Matupá, Peixoto de Azevedo, São Félix do Xingu e Altamira, nos
estados do Mato Grosso e Pará.
A Portaria Funai no 220, de 6/3/90, determina a interdição temporária para estudo
e apresentação da proposta de limites, objetivando a demarcação das áreas de terras indígenas
localizadas nos Municípios de Altamira e São Félix do Xingu, no Estado do Pará.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721233/2015-42

Em que pese a documentação apresentada, nada foi averbado na matrícula do
imóvel sobre referida demarcação de terra indígena. Além disso, não foi apresentado qualquer
documento que demonstre que, de fato, o terreno rural em questão está inserido, no todo ou em
parte, na área demarcada pela Funai, conforme Decreto de 19/08/1993.
Acrescente-se que, conforme consta no acórdão recorrido (de junho/2020), o
contribuinte continuou enviando DITR até 2019, permanecendo o NIRF do imóvel cadastrado
em seu nome no CAFIR, na situação ativo. Não há uma explicação lógica para o envio das
declarações se ele entendia não ser o sujeito passivo da obrigação tributária.
Concluiu a DRJ que enquanto não cancelado o registro da propriedade, o
contribuinte continua como proprietário do imóvel.
O registro do imóvel em cartório é o ato formal que deve ser levado em
consideração.
A Lei 6.015, de 31/12/73, assim dispõe:
Art. 250 Far-se-á o cancelamento:
I - em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado;
II - a requerimento unânime das partes que tenham participado do ato registrado, se
capazes, com as firmas reconhecidas por tabelião;
III - A requerimento do interessado, instruído com documento hábil;
V - a requerimento da Fazenda Pública, instruído com certidão de conclusão de
processo administrativo que declarou, na forma da lei, a rescisão do título de domínio
ou de concessão de direito real de uso de imóvel rural, expedido para fins de
regularização fundiária, e a reversão do imóvel ao patrimônio público.
[...]
Art. 252 O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda
que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou
rescindido. (grifo nosso)

Eventuais inconsistências quanto ao registro do imóvel rural e sua validade
deveria ser objeto de ação judicial própria com esta finalidade por parte do contribuinte.
Não é razoável admitir que os gestores de uma empresa do porte da notificada, no
caso de insurgência quanto à propriedade do imóvel, não teriam interesse em tomar as devidas
providências judiciais para a solução da controvérsia sobre o imóvel, inclusive o ressarcimento
dos valores pagos.
Contudo, sabidamente, o Poder Judiciário precisa ser provocado. Não consta dos
autos qualquer decisão judicial capaz de desconstituir o registro público da propriedade do
imóvel ora em análise, sendo este, portanto, válido.
Assim, não há como afastar a força constitutiva do registro cartorário, no qual
consta que é a APAL Agropecuária Aliança SA a proprietária do imóvel rural, sendo, portanto, o
sujeito passivo do ITR devido.
Sendo assim, uma vez documentado que o proprietário do imóvel rural é o sujeito
passivo notificado, não há como afastar a exigência apurada no auto de infração em análise.

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.295 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721233/2015-42

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 208
DF CARF MF
Original